Tribunal: TJPA
Processo: 0802980-40.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802980-40.2022.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: ANA CLAUDIA GAMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1
-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade contratual e condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação (julho/2017 a setembro/2019. Condena o município e a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC;

2- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

3- Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

4- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802980-40.2022.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

APELADO: ANA CLÁUDIA GAMA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
(Id 16447315) contra sentença (Id 16447313) proferida Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ANA CLAUDIA GAMA DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município à efetivação dos depósitos de FGTS dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação (julho/2017 a setembro/2019). Condena o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Inconformado com a sentença, o município de Marituba interpôs apelação, alegando, em resumo, que, considerando que o contrato celebrado entre a Apelada e o Município se submete ao regime jurídico de direito administrativo estatutário e, enquanto contrato jurídico administrativo que é, não gera ao Apelada o direito de FGTS. Após expor suas razões recursais, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença para excluir a condenação ao recolhimento da verba fundiária de FGTS; ainda que declarada eventual nulidade do contrato de trabalho celebrado com o Poder Público em virtude de renovações sucessivas, tal fato não implica reconhecimento de direitos celetistas à contratada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação imposta.

Contrarrazões refuta as alegações constantes nas razões recursais pugnando pela manutenção da sentença (Id 16447319).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 17344554).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“X - DISPOSITIVO Diante da farta fundamentação exposta
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao(a) requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de julho/2017 a setembro/2019 com os devidos encargos;

b) Efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao(a) autor(a) em decorrência da relação havida no período de julho/2017 a setembro/2019, com os devidos encargos;

Julgo improcedentes os pedidos de férias do período de 2017/2018, de indenização por danos morais e de multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, pelos fundamentos expostos acima. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que será apurada após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença. O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o(a) autor(a) foi beneficiado(a) anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada. DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC. Considerando que a sentença fora prolatada contra o Ente Municipal, de forma ilíquida está sujeita a Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ. Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observando-se as formalidades e cautelas legais.”

Na origem, trata-se de pedido de pagamento de FGTS, férias e 13º salário, tendo em conta a relação contratual temporária prevista inciso IX do art. 37 da CF/88 c/c art. 36 da Constituição do Estado do Pará.

Examino.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público.

Os contratos de trabalho em tela repetiram-se de 01/10/2009 a 24/09/2019; tendo transcorrido sob renovações sucessivas. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Diante do exposto, resta evidente o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho, considerando a prescrição quinquenal retroativa, na espécie.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que declarou nulo o contrato de trabalho firmando entre as partes e condenou o Município de Marituba ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitado o período quinquenal anterior a propositura da ação, resultando devida a verba referente aos períodos trabalhados de julho/2017 a setembro/2019 com os devidos encargos.

Verbas consectárias

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, o juízo a quo manteve-se silente, pelo que, considerando a natureza de ordem pública da matéria, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS. Como matéria de ordem pública, efetivada a modulação de juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024